Tribunal: TJSP
Processo: 0002638-82.2009.8.26.0198
Classe: Embargos / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Autos encaminhados a esta E. Câmara para eventual adequação, à vista do julgamento do RE no 656.558/SP, em regime de recurso repetitivo, relativo ao Tema 309 do STF, pelo que ilegítima a expectativa de que a E. Turma Julgadora viesse apreciar questão diversa, considerados os limites objetivos fixados pela Corte Superior – Recurso rejeitado.